Tribunal: STJ
Processo: 5024011-61.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2228967 - RS(2025/0199856-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: DIEGO MORSCH ROSSATO
ADVOGADOS
: RAFAEL SILVA PFEIFER - RS058430
DIEGO MORSCH ROSSATO - RS0055693
RECORRIDO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO BARCELOS ALVES - RS073889
KÁTIA GORETTI DIAS VAZZOLLER - RS084557
MATHIAS PIMENTEL CAZAROTTO - RS109432
MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESTAQUE
PARA FINS DE HABILITAÇÃO NO QUADRO DE CREDORES.
1. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. "Os honorários contratuais são devidos exclusivamente pela parte que contratou o
advogado, sendo incabível sua cobrança contra a parte sucumbente. A expedição de
certidão de crédito para habilitação de honorários contratuais em processo
de recuperação judicial da parte vencida é juridicamente inadmissível. O
§ 4o,
art. 22,
da
não autoriza a constituição de obrigação contra parte que não
Lei n. 8.906/94
celebrou o contrato de honorários" (
relator Ministro João Otávio
REsp n. 2.200.216/RJ,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
22/5/2025.
3. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55092840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a6736570-4ebc-47da-95c0-831430038b3a

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a6736570-4ebc-47da-95c0-831430038b3a

RECURSO ESPECIAL No 2228967 - RS(2025/0199856-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: DIEGO MORSCH ROSSATO
ADVOGADOS
: RAFAEL SILVA PFEIFER - RS058430
DIEGO MORSCH ROSSATO - RS0055693
RECORRIDO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO BARCELOS ALVES - RS073889
KÁTIA GORETTI DIAS VAZZOLLER - RS084557
MATHIAS PIMENTEL CAZAROTTO - RS109432
MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESTAQUE
PARA FINS DE HABILITAÇÃO NO QUADRO DE CREDORES.
1. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. "Os honorários contratuais são devidos exclusivamente pela parte que contratou o
advogado, sendo incabível sua cobrança contra a parte sucumbente. A expedição de
certidão de crédito para habilitação de honorários contratuais em processo
de recuperação judicial da parte vencida é juridicamente inadmissível. O
§ 4o,
art. 22,
da
não autoriza a constituição de obrigação contra parte que não
Lei n. 8.906/94
celebrou o contrato de honorários" (
relator Ministro João Otávio
REsp n. 2.200.216/RJ,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
22/5/2025.
3. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea "a" do inciso III
do
da Constituição Federal, por Diego Morsch Rossato contra acórdão assim
art. 105
ementado (fl. 177):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO
DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM
CLASSE PREFERENCIAL PARA FINS DE HABILITAÇÃO NO ÂMBITO DO JUÍZO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS QUE NÃO SÃO DEVIDOS PELA RECUPERANDA, MAS PELA
PARTE AGRAVANTE CONTRATANTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
PRECEDENTES.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.

Documento eletrônico VDA54729054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: 8c105a6d-7d64-48ee-a026-9315fee09eaf

Os embargos de declaração opostos por Diego Morsch Rossato foram
rejeitados (fls. 125-126).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
§ 1o, III e IV, do Código de Processo Civil; o
art. 489,
II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil; e o
§ 4o, da
art. 1.022,
art. 22,
(fl. 139; fls. 147, 161).
Lei 8.906/1994
Sustenta negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o
acórdão não enfrentou teses aptas a infirmar a conclusão adotada, em ofensa aos arts.
489, § 1o, III e IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil (fls. 152-
157). Afirma que opôs embargos de declaração com propósito de prequestionamento e
para sanar omissões, os quais foram rejeitados sem apreciação específica dos pontos
levantados (fls. 155-157).
Defende, no mérito, que, aplicando-se o
§ 4o, da
é
art. 22,
Lei 8.906/1994,
devido o destaque dos honorários contratuais do crédito principal, com expedição de
certidão autônoma para habilitação no juízo da recuperação judicial, e que tais
honorários possuem natureza alimentar e devem observar as mesmas condições dos
créditos trabalhistas (fls. 158-161). Aduz ter juntado o contrato de honorários antes da
expedição da certidão de crédito, atendendo aos requisitos legais para o destaque (fls.
150-151, 160-161).
Registra, ainda, que o recurso também aponta dissídio jurisprudencial nas
teses relativas à possibilidade de destaque e habilitação dos honorários contratuais em
recuperação judicial e à negativa de prestação jurisdicional, citando julgados do
Superior Tribunal de Justiça como paradigmas (fls. 139-147).
Contrarrazões às fls. 174-197 na qual a parte recorrida alega que: (a) o
recurso especial é inadmissível, incidindo os óbices das Súmulas
e
por
5/STJ
7/STJ,
demandar reexame de cláusulas contratuais e matéria fático-probatória (fls. 180-181);
(b) não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois o
acórdão enfrentou adequadamente as questões (fls. 182-186); (c) é inviável o destaque
e habilitação de honorários contratuais na recuperação judicial, por se tratar de res
verba não constante do título executivo e cuja inclusão violaria a
inter alios acta,
isonomia e a ordem de pagamento dos credores (fls. 186-196); e (d) apenas créditos
de titularidade da recuperanda estão sujeitos à recuperação judicial, nos termos do
da
(fl. 191).
art. 49
Lei 11.101/2005
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, o recorrente interpôs agravo de instrumento, em causa
própria, visando ao destaque de honorários advocatícios contratuais e à inclusão da
Documento eletrônico VDA54729054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: 8c105a6d-7d64-48ee-a026-9315fee09eaf

respectiva rubrica na certidão de crédito para habilitação no juízo da recuperação
judicial da Oi S.A., afirmando ter juntado previamente o contrato de honorários e a
natureza alimentar do crédito, equiparável ao trabalhista (fls. 3-20).
Na origem, a decisão singular indeferiu a habilitação separada dos
honorários contratuais, por entender que se trata de crédito oriundo de relação entre o
credor e seu advogado, não sendo débito da executada, e manteve a orientação de
que não cabe reserva de honorários contratuais para fins de habilitação no plano de
recuperação judicial (fls. 176-177).
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, mantendo a
decisão singular que negara o agravo de instrumento, sob fundamento de que os
honorários contratuais decorrem de ajuste particular entre procurador e cliente, não
integram o título executivo que embasa o cumprimento de sentença e não há relação
obrigacional entre o advogado e a recuperanda.
Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem abordou as questões
apresentadas pela parte de forma suficiente a formar e demonstrar seu convencimento,
de modo que não houve violação nenhuma ao dispositivo do
II, do CPC.
art. 1.022,
No mérito, o Tribunal de origem se alinhou à jurisprudência desta Corte
Superior, firmada no sentido de que "Os honorários contratuais são devidos
exclusivamente pela parte que contratou o advogado, sendo incabível sua
cobrança contra a parte sucumbente. A expedição de certidão de crédito para
habilitação de honorários contratuais em processo de recuperação judicial da
parte vencida é juridicamente inadmissível. O
§ 4o, da
não
art. 22,
Lei n. 8.906/94
autoriza a constituição de obrigação contra parte que não celebrou o contrato de
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
honorários". REsp n. 2.200.216/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
22/5/2025.
Por oportuno, transcrevo a ementa do precedente mencionado:

"DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DA
PARTE
REQUERIDA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXPEDIÇÃO
DE
CERTIDÃO
DE
CRÉDITO
CONTRATUAL CONTRA PARTE SUCUMBENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO
EM EXAME
Recurso especial interposto por parte vencida em cumprimento de sentença, no
qual o escritório de advocacia representante da parte vencedora requereu a
expedição de certidão de crédito referente a honorários contratuais firmados com
seus clientes, com o objetivo de habilitação no juízo da recuperação judicial da
parte devedora. O juízo de primeira instância indeferiu o pedido, autorizando
apenas a certidão de crédito relativa aos honorários sucumbenciais. A decisão foi
reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que determinou a
expedição da certidão de honorários contratuais com base no caráter alimentar da
verba e na aplicação do
§ 4o, da
Contra esse acórdão, foi
art. 22,
Lei n. 8.906/94.
interposto recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54729054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: 8c105a6d-7d64-48ee-a026-9315fee09eaf

A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de certidão
de crédito de honorários contratuais em favor do advogado da parte vencedora,
com o objetivo de habilitação em processo de recuperação judicial da parte
sucumbente. III. RAZÕES DE
DECIDIR Os honorários contratuais possuem natureza distinta dos honorários
sucumbenciais, sendo devidos exclusivamente pela parte contratante, conforme
pactuação entre as partes. A relação jurídica estabelecida entre o advogado e seu
cliente não gera obrigações para a parte adversa, diante do princípio da
relatividade dos contratos (res inter alios acta).O entendimento consolidado no STJ
é no sentido de que não cabe à parte sucumbente o pagamento dos honorários
contratuais despendidos pela parte vencedora, ainda que estes tenham caráter
alimentar, pois tal verba não decorre da sucumbência, mas de vínculo negocial
próprio. A interpretação do
§ 4o, da
não autoriza a
art. 22,
Lei n. 8.906/94
transferência da obrigação do pagamento dos honorários contratuais à parte
contrária que não participou da avença. A jurisprudência do STJ é firme ao afastar
a possibilidade de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários
contratuais da parte vencedora, bem como à expedição de certidão de crédito
contra a parte adversa com base em tais honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Tese de julgamento:
Os honorários contratuais são devidos exclusivamente pela parte que
contratou o advogado, sendo incabível sua cobrança contra a parte
sucumbente. A expedição de certidão de crédito para habilitação de
honorários contratuais em processo de recuperação judicial da parte vencida
é juridicamente inadmissível. O
§ 4o, da
não autoriza a
art. 22,
Lei n. 8.906/94
constituição de obrigação contra parte que não celebrou o contrato de
honorários. Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei n. 8.906/94, art. 22,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Laurita Vaz,
EREsp 1.507.864/RS,
Corte Especial, j. 20.04.2016, DJe 11.05.2016; STJ,
Rel.
EREsp 1.155.527/MG,
Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j.
13.06.2012, DJe 28.06.2012; STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco
AREsp 2.464.661/PB,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.08.2014, DJe
AREsp 516.277/SP,
04.09.2014" (
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 2.200.216/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifo nosso)
19/5/2025,
22/5/2025.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: 8c105a6d-7d64-48ee-a026-9315fee09eaf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.228.967 / RS
Número Registro: 2025/0199856-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50153599120108210001 50240116120248217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DIEGO MORSCH ROSSATO
ADVOGADOS
: RAFAEL SILVA PFEIFER - RS058430
DIEGO MORSCH ROSSATO - RS0055693
RECORRIDO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
CARLOS EDUARDO BARCELOS ALVES - RS073889
KÁTIA GORETTI DIAS VAZZOLLER - RS084557
MATHIAS PIMENTEL CAZAROTTO - RS109432
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55078497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:50
Código de Controle do Documento: 2e9f3edf-329e-4b02-9206-cf6a49c1ed49

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:50
Código de Controle do Documento: 2e9f3edf-329e-4b02-9206-cf6a49c1ed49